Tribunal: TJDFT
Processo: 0730924-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NAS RAZÕES DO APELO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II – Se nas razões do recurso a Defesa não se insurgiu contra a dosimetria da pena, está configurada inovação recursal, para o que não se prestam os embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Precedentes.
III – Embargos rejeitados.